Tribunal: STF
Processo: RE 595118
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FILHA DE EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. 


1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 21.610, da relatoria do ministro Carlos Velloso, firmou o entendimento de que “o direito à pensão do ex-combatente é regida pela lei vigente por ocasião do óbito daquele. Tratando-se de reversão do benefício à filha, em razão do falecimento de sua mãe e viúva do ex-combatente, que vinha recebendo, a lei a ser considerada é a Lei 4242/63”. 




2. Agravo regimental desprovido.